Tribunal: CARF
Processo: 15504.000191/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000191/2008-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.130 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2402-008.965, proferido na Sessão de 05 de outubro de 2020, que deu provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte (COMPANHIA DE SEGUROS
MINAS BRASIL), cancelando a multa de ofício e os juros de mora, porém, mantendo o
lançamento da parte principal (contribuição adicional de 2,5%), referente ao período de
12/2002 a 13/2002, por não ter sido questionada no recurso, e, por unanimidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000191/2008-71
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000191/2008-71

votos, em dar provimento aos recursos das responsáveis solidárias, excluindo-as do polo
passivo, sendo vencidos os conselheiros Francisco Ibiappino Luz, Márcio Augusto
Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira (relator), que negaram provimento aos
recursos; Designado para redigir o voto vencedor o Luís Henrique Dias Lima.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS CARF No 5 E 132.
No caso de lançamento de ofício, cujo débito seja objeto de depósito judicial, não são
devidos juros de mora e nem cabe a aplicação de multa de ofício, sendo nessa linha as
Súmulas CARF no 5 e 132.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REALIZAÇÃO DO
FATO GERADOR. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
A aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 restringe-se às hipóteses em que a
empresa integrante do grupo econômico tenha participado da ocorrência do fato gerador
(interesse jurídico comum).
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Necessidade de indicação de interesse
comum para caracterização da responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo
econômico.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que é suficiente a
existência do art. 30, da Lei no 8.212, de 1.991para legitimar a responsabilização solidária das
empresas de um mesmo grupo econômico pelas dívidas com a Seguridade Social, que é esse o
entendimento do Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e dos Tribunais
Regionais Federais; que o instituto “grupo econômico”, possui definição no Direito Privado, de
onde se pode extrair o efeito tributário pretendido pelo art. 30, IX da Lei n 8.212/1991; que da
leitura do art. 124, do Decreto no 70.235, de 1.972, verifica-se que o CTN estabelece duas
espécies de devedores solidários de tributo, sendo a primeira a designada pela doutrina como
solidariedade de fato, na qual basta as pessoas possuírem interesse comum na situação que
constitui fato gerador do tributo, sendo desnecessário previsão específica, na lei que regular
determinado tributo, para apontar os devedores solidários, sendo uma norma de caráter geral,
aplicando-se aos tributos existentes no sistema tributário nacional; que a outra espécie é aquela
que a doutrina chama de solidariedade de direito, que decorre de expressa previsão legal, ou seja,
previsão na lei instituidora do tributo, não exigindo a configuração de qualquer interesse comum
na constituição do fato gerador; que o art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/1991, que cuida da
responsabilidade solidária das empresas de um grupo econômico pelas dívidas para com a
Seguridade Social, refere-se a uma solidariedade prevista em lei, e que não depende de
demonstração de qualquer interesse comum ou participação de cada empresa na situação
configuradora do fato gerador; que essa solidariedade fixada na legislação previdenciária das
empresas do mesmo grupo econômico é bastante ampla; que basta um dos integrantes do grupo
econômico descumprir as obrigações fiscais (não efetuar o pagamento das contribuições
previdenciárias), para os outros terem que assumir a responsabilidade por via de solidariedade,
sendo isso o que ocorreu in casu; que caracterizada a formação do grupo econômico, que em
nenhum momento foi questionado, impõe-se a responsabilização solidária de todas as empresas
dele integrantes.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000191/2008-71

ZURICH AMÉRICA LATINA SERVIÇOS BRASIL LTDA., nova razão social
de MINAS BRASIL PROMOTORA DE SERVIÇOS S/A e ZURICH AMÉRICA LATINA
SERVIÇOS BRASIL LTDA., nova razão social de MINAS BRASIL PROMOTORA DE
SERVIÇOS S/A, e também BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A MERCANTIL DO
BRASIL LEASING S/A, MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIÁRIA E AGRONEGÓCIO S/A,
MERCANTIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, MERCANTIL DO
BRASIL CORRETORA S/A, MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A, MERCANTIL
DO BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, MERCANTIL DO
BRASIL DISTRIBUIDORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E
CORRESPONDENTE BANCÁRIO S/A E SANSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A,,
arrolada como responsável solidária, apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção
do recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida para a apreciação do Colegiado é a
necessidade ou não de demonstração do interesse comum na situação que constitua o Fato
gerador para a caracterização da responsabilidade solidária, nos casos de grupo econômico.
Entendeu o Acórdão Recorrido que sim, e afastou a responsabilidade solidária das empresas que
integram o grupo econômico, decisão contra a qual se insurge a Fazenda Nacional.
Registre que a matéria devolvida para a apreciação do Colegiado é apenas a
necessidade da demonstração do interesse comum, não havendo questionamento quanto á
caracterização do grupo econômico.
Pois bem, sobre a responsabilidade solidária no caso de grupo econômico, a
matéria está disciplinada no art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1.991. Confira-se:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;"
A mera invocação deste dispositivo já seria suficiente para mim, para afastar a
exigência da caracterização do interesse comum, pois o dispositivo não faz nenhuma referência a
isso, de modo que esse tipo de questionamento corresponderia a uma arguição de
inconstitucionalidade e, com se sabe, este Conselho não tem competência para afastar a
aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
Mas a norma acima se harmoniza perfeitamente com o Código Tributário
Nacional – CTN, pois o art. 124 prevê duas hipóteses de solidariedade: entre pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador e entre pessoas expressamente
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000191/2008-71

designadas por lei. Portanto, duas hipóteses, uma de solidariedade de fato e outra de
solidariedade por força de lei. Vejamos:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem."
Portanto, o art. 124, I do CTN estabelece a solidariedade entre pessoas
expressamente designadas em lei, e o art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1.991 estabelece a
solidariedade entre pessoas que integram um mesmo grupo econômico. Nada na legislação
autoriza a redução das hipóteses de solidariedade aos casos em que haja interesse comum na
situação que constitua o fato gerador. Tal interpretação afronta diretamente a Lei no 8.212, de
1.991 e o próprio CTN.
A jurisprudência do STJ é nesse mesmo sentido. Vejamos:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. GRUPO
ECONÔMICO.
COMANDO
ÚNICO.
EXISTÊNCIA
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. II, DO CTN C/C ART. 30, INC. IX, DA LEI
N. 8.212/91. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. AJUDA DE CUSTO.
DIÁRIAS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA SALARIAL CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 306 DO STJ.
[...]
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91, nos
casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico entre
empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e compartilhando
funcionários, justificando a responsabilidade solidária das recorrentes pelo pagamento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores a
serviço de todas elas indistintamente.
[...]
Também essa é a jurisprudência desta mesma CSRF. Como exemplo, trago á
colação o Acórdão no 9202-007.679, proferido na Sessão de 26 de março de 2010, de relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/04/2007
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem
se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de
outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de
grupo econômico de fato.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000191/2008-71

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital